Tribunal: TJES
Processo: 0037609-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037609-19.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEONARDO DE SA CAVALCANTE
APELADO: BRITISH AIRWAYS PLC e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA NA PARTE DISPOSITIVA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Embora os ônus de sucumbência tenham sido redistribuídos diante do provimento parcial do recurso, entendo que, de fato, é o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil. O autor, ora embargante, formulou 07 (sete) pedidos na inicial (somatória de todos os danos alegados), e somente 02 (dois) pedidos (valores relativos a danos materiais) não foram acolhidos.

3.
Em que pese tenha constado na fundamentação do v. acórdão, de fato, não constou na parte dispositiva que a condenação deve ser arcada de forma solidária entre as apeladas.

4.

Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

EMBARGADAS: BRITISH AIRWAYS PLC e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
LEONARDO DE S
Á
CAVALCANTE

contra v. acórdão, que, nos autos do recurso de apelação cível por ele interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso e, via de consequência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma pro rata em razão da sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 4422164 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão dotado das seguintes omissões: (i) incidência, no caso, da sucumbência mínima, contida no parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) na parte dispositiva não constou que a condenação deve de forma solidária, e, subsidiariamente, há contradição na sucumbência, vez que no pior cenário, a sucumbência do embargante seria de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) e não de 50% (cinquenta por cento).

Apesar de devidamente intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE

EMBARGADAS: BRITISH AIRWAYS PLC e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
LEONARDO DE S
Á
CAVALCANTE

contra v. acórdão, que, nos autos do recurso de apelação cível por ele interposto, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso e, via de consequência, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na forma pro rata em razão da sucumbência recíproca.

Em razões carreadas no id. 4422164 a parte embargante sustenta, em suma, que o v. acórdão dotado das seguintes omissões: (i) incidência, no caso, da sucumbência mínima, contida no parágrafo único do artigo 86 do CPC; (ii) na parte dispositiva não constou que a condenação deve de forma solidária, e, subsidiariamente, há contradição na sucumbência, vez que no pior cenário, a sucumbência do embargante seria de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) e não de 50% (cinquenta por cento).

Apesar de devidamente intimadas, as embargadas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Ao analisar os autos, observo que a sentença vergastada julgou improcedentes os pedidos iniciais (indenização por danos morais e seis valores referentes materiais sofridos), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A pretensão do Autor/Apelante/Embargante era a procedência integral dos pedidos iniciais, e esta c. Primeira Câmara Cível acolheu parcialmente o pleito, rejeitando tão somente dois valores relativos aos danos materiais.

Assim, embora os ônus de sucumbência tenham sido redistribuídos diante do provimento parcial do recurso, entendo que, de fato, é o caso de aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil que assim prevê:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Digo isso porque o autor, ora embargante, formulou 07 (sete) pedidos na inicial (somatória de todos os danos alegados), e somente 02 (dois) pedidos (valores relativos a danos materiais) não foram acolhidos.

Sendo assim, em razão do entendimento supramencionado, somente as apeladas devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) por cento sobre o valor da condenação.

Por fim, também entendo que em que pese tenha constado na fundamentação do v. acórdão, de fato, não constou na parte dispositiva que a condenação deve ser arcada de forma solidária entre as apeladas.

Assim, onde consta: “CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar as apeladas ao pagamento (...)” deverá constar:
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar
solidariamente
as apeladas ao pagamento (...).

Ante o exposto,

ACOLHO
o intento declaratório para sanar as omissões constantes do v. acórdão, nos termos acima expostos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)